Tribunal: TJMT
Processo: 1005460-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005460-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (AGRAVANTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA PEREIRA - CPF: 084.128.479-20 (AGRAVADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (AGRAVANTE), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DIRETA DE VALORES DO ESPÓLIO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de substituição da penhora no rosto dos autos do inventário por penhora direta sobre valores existentes no mesmo processo. A execução refere-se à verba honorária de sucumbência e custas processuais, fixadas em sentença com trânsito em julgado na ação de consignação em pagamento anteriormente ajuizada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a substituição da penhora no rosto dos autos de inventário pela penhora direta sobre bens do espólio, quando a condenação judicial por verba sucumbencial for imposta diretamente ao espólio.

III. Razões de decidir

A condenação por honorários advocatícios e custas foi imposta diretamente ao espólio, que figurou como parte vencida na ação anterior, o que afasta a necessidade de habilitação do crédito no inventário.

A jurisprudência do STJ admite a penhora direta sobre bens do espólio, nos termos dos arts. 597 do CPC e 1.997 do CC, quando se trata de dívida imposta ao espólio, e não de obrigação pessoal do de cujus ou de herdeiros.

A penhora no rosto dos autos limita-se a vincular o crédito ao inventário, sem garantir sua satisfação efetiva, em violação ao princípio da efetividade da execução.

A existência de transação judicial firmada entre o espólio e os agravantes, no curso do inventário, reforça a legitimidade do espólio para responder por dívidas oriundas de sua atuação como parte em processo judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O espólio responde diretamente por obrigações processuais que lhe são impostas em sentença, inclusive antes da partilha, sendo admissível a penhora direta sobre seus bens. A substituição da penhora no rosto dos autos por penhora direta é juridicamente viável quando a dívida exequenda decorre de condenação imposta ao espólio, não havendo necessidade de habilitação no inventário. A limitação da penhora ao rosto dos autos, em tais hipóteses, compromete a efetividade da tutela executiva e afronta o direito do credor à satisfação do crédito judicialmente reconhecido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 597; 613; 674; 796; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.318.506/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.11.2014; STJ, REsp nº 1.877.738/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2021; TJMT, RAI nº 1022162-57.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcos Antônio Vimercati e outros, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra o Espólio de Luiz Gonzaga Pereira, indeferiu o pedido de substituição da penhora efetivada no rosto dos autos pela penhora direta dos valores existentes nos autos n. 1001674-38.2019.8.11.0037.

Inconformados, os agravantes defendem que a r. decisão não se revelou acertada, pois a origem da execução decorre de honorários advocatícios sucumbenciais e ressarcimento de custas judiciais, cuja condenação se deu contra o espólio, o qual deve responder pelos débitos antes da partilha, conforme os art. 1.997, do C. Civil e art. 796, do CPC. Alegam que o credor tem a faculdade de cobrar seu crédito de forma autônoma, sem necessidade de habilitação nos autos do inventário, sendo que a jurisprudência dominante reconhece a possibilidade de penhora direta dos bens do espólio para quitação de débitos, conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais. Sustentam que a r. decisão inviabiliza a execução da dívida, pois a penhora no rosto dos autos apenas vincula o crédito ao inventário, mas não permite a satisfação efetiva da obrigação, o que afronta o direito do credor. Seguem sustentando, que o patrimônio do espólio deve responder pelas dívidas contraídas antes e depois do falecimento do
de cujus
, sendo plenamente possível a penhora direta sobre bens do espólio. Afirmam que a jurisprudência dos Tribunais admite a substituição da penhora no rosto dos autos pela penhora direta de bens do espólio, desde que comprovado que o débito é de responsabilidade do espólio e não de herdeiros individualmente. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 271464363).

As informações foram prestadas (id. 272658378), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 277920373).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcos Antônio Vimercati e outros requereram cumprimento de sentença em desfavor do Espólio de Luiz Gonzaga Pereira, visando o recebimento de R$ 164.970,40 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e quarenta centavos), oriundo de verba honorária advocatícia sucumbencial fixada em sentença transitada em julgado proferida nos autos da ação de consignação em pagamento envolvendo os litigantes.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz deferiu o pedido de penhora online nas contas bancárias do executado, contudo, os exequentes pugnaram pela substituição da penhora efetivada no rosto dos autos pela penhora direta dos valores existentes nos autos n. 1001674-38.2019.8.11.0037 (ação de inventário).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“o crédito exequendo é oriundo de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, sendo que a dívida não foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, tampouco foi este quem, pessoalmente, deu causa ao ajuizamento da ação consignatória”
, indeferiu o pedido (id. 181165754).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
a origem da execução decorre de honorários advocatícios sucumbenciais e ressarcimento de custas judiciais, cuja condenação se deu contra o espólio, o qual deve responder pelos débitos antes da partilha, conforme os art. 1.997, do C. Civil e art. 796, do CPC.

Alegam que o credor tem a faculdade de cobrar seu crédito de forma autônoma, sem necessidade de habilitação nos autos do inventário, sendo que a jurisprudência dominante reconhece a possibilidade de penhora direta dos bens do espólio para quitação de débitos, conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais.

Sustentam que a r. decisão inviabiliza a execução da dívida, pois a penhora no rosto dos autos apenas vincula o crédito ao inventário, mas não permite a satisfação efetiva da obrigação, o que afronta o direito do credor.

Argumentam, que o patrimônio do espólio deve responder pelas dívidas contraídas antes e depois do falecimento do de cujus, sendo plenamente possível a penhora direta sobre bens do espólio.

Afirmam que a jurisprudência dos Tribunais admite a substituição da penhora no rosto dos autos pela penhora direta de bens do espólio, desde que comprovado que o débito é de responsabilidade do espólio e não de herdeiros individualmente. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a controvérsia central reside em saber se é juridicamente viável proceder-se à penhora direta sobre bens do espólio para satisfação de dívida que lhe foi imposta judicialmente, em especial a verba honorária de sucumbência imposta por sentença prolatada em 18.06.2024, no bojo da ação de consignação em pagamento que tramitou sob o nº 1003364-29.2024.8.11.0037 (id. 270561383).

Visto isso, a sentença, de forma clara e categórica, condenou o espólio de Luiz Gonzaga Pereira, ora agravado, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (id. 270561383).

Ora, com a devida vênia da fundamentação posta na r. decisão, o certo é que a obrigação fixada judicialmente é inequívoca, direta e imposta contra o espólio na qualidade de parte processual vencida.

Assim, não se trata, como equivocadamente supôs a decisão agravada, de crédito derivado de dívida particular do falecido alheia ao inventário, tampouco de crédito controverso sujeito à prévia habilitação nos autos da sucessão.

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o espólio responde pelas obrigações que lhe são diretamente impostas por sentença, inclusive durante o inventário, e tais créditos podem ser perseguidos por meio de ação própria, sendo desnecessária a habilitação nos autos da herança.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.

1. Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber. Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros.

2. Recurso especial provido.”
(REsp nº 1.318.506/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.11.2014 – negritei).

No caso concreto, a execução se refere à verba sucumbencial derivada de sentença proferida contra o espólio, não sendo cogente a restrição imposta pelo juízo
a quo
, fundada em situação jurídica substancialmente diversa, qual seja, penhora contra herdeiro por dívida pessoal do falecido, o que definitivamente não é o caso aos autos.

Desse modo, com o devido respeito, a r. decisão agravada incorre em
error in judicando
ao aplicar entendimento inadequado à natureza da obrigação executada, uma vez que não se está diante de dívida particular do autor da herança, mas sim de dívida processual imposta ao espólio em virtude de sua atuação processual na condição de parte sucumbente.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO “ROSTO” DE PROCESSO DE INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE SE O DEVEDOR FOR UM DOS POSSÍVEIS HERDEIROS.

A penhora no “rosto” de processo de Inventário é possível. Todavia, se o devedor for um dos eventuais herdeiros.
Caso em que o devedor seja o de cujus, a penhora de bens há que ser feita diretamente sobre o acervo patrimonial do falecido, conforme é a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1877738/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021)
.”
(RAI nº 1022162-57.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.03.2022 – negritei).

Aliado a isso, cabe destacar que a transação judicial firmada entre o espólio e os agravantes, nos autos do inventário, em 15.04.2024 (id. 270561382), reforça o reconhecimento da legitimidade do espólio como sujeito passivo das obrigações decorrentes da compra e venda celebrada em vida pelo de cujus.

Tal transação envolveu, inclusive, cláusulas de pagamento escalonado em sacas de soja e previsão de multa contratual, sendo firmada pelo inventariante Alessandro Luiz de Souza, na condição de único herdeiro, assistido por advogado.

Sendo assim, a existência de acordo judicial reforça a natureza patrimonial dos atos do espólio e a legitimidade do inventariante para compor e responder por tais dívidas, nos termos do artigo 613, do Código de Processo Civil.

Logo, não subsiste fundamento jurídico para limitar a constrição ao rosto dos autos do inventário, de modo que a medida revela-se desproporcional e ineficaz à luz do princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva, sobretudo considerando-se que o crédito em execução deriva de condenação com trânsito em julgado contra o espólio, e não de obrigação anterior e pessoal do de cujus.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para deferir a substituição da penhora efetivada no rosto dos autos nº 1001674-38.2019.8.11.0037 pela penhora direta dos bens do espólio de Luiz Gonzaga Pereira.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025